Tribunal: TJDFT
Processo: 0712052-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra decisão do Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação n. 0708352-28.2023.8.07.0001, concedeu parcialmente a antecipação de tutela para que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize, custei e libere a realização de cirurgia em benefício da autora, na forma integralmente prescrita pelo médico que a acompanha, sob pena de imposição de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a princípio a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Informa a agravante, que muito embora tenha autorizado parte dos procedimentos, determinados materiais não possuem cobertura obrigatória, de modo que não pode ser compelida a fornecê-los. Informa que, em razão dos pedidos formulados pela requerente, a Seguradora solicitou parecer da junta médica/odontológica (doc. anexo), o qual atestou que diversos materiais não são necessários, de forma que a negativa da seguradora não é desarrazoada, mas encontra guarida em parecer técnico-científico. Destaca que, no caso sob análise, o profissional da saúde que assiste a agravada não atendeu às determinações do Conselho Federal de Medicina, o qual institui a obrigação de se indicar ao menos três marcas para os materiais solicitados, pois indicou apensas fornecedores para o mesmo material, conduta vedada pelo CFM. Esclarece que determinados materiais cirúrgicos são considerados experimentais - art. 17, parágrafo único, inciso I da RN n.o 465/2021-, e, portanto, não possuem cobertura obrigatória, por estarem excluídos do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Afirma que, de acordo com expressa previsão em cláusula do contrato celebrado entre as partes (doc. 1 – Condições Gerais da Apólice), estão incluídos na cobertura do Seguro os procedimentos do referido Rol, sendo despesas com explícita exclusão contratual os procedimentos fora das diretrizes impostas pela ANS, conforme cláusula 5.1, alínea “cc”. Defende que, desse modo, mostra-se legítima a recusa da seguradora a arcar com os custos dos materiais solicitados pela requerente, por estar em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Lei no 9.656/98 e pela Resolução Normativa no 465, da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS, e, ainda, por existir expressa previsão contratual sobre o tema, não havendo que se falar em ofensa aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, tampouco de nulidade das cláusulas contratuais. Assevera que, conforme julgamento proferido pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 08/06/2022, deve-se reconhecer a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Defende que, dessa forma, conforme depreende-se do vultuoso montante discriminado, OPME’S constituem materiais de alto custo e cuja utilização deve ser ao máximo racionalizada, de forma que devem ser criados mecanismos de controle para que médicos e hospitais não as utilizem de forma desenfreada e irresponsável. Aduz que não há dúvidas do perigo da demora causado pela manutenção da decisão de primeira instância, tendo em vista que a determinação judicial imporá à seguradora o custeio de materiais de alto custo, cuja restituição, em caso de improcedência dos pedidos iniciais, será impossível. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para revogar a decisão interlocutória do processo original, nos termos acima expostos. Preparo no id. 45249645. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. No caso dos autos, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos legais que autorizem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A tutela antecipada de urgência foi deferida com base nos seguintes fundamentos (id 150624226 – autos originários): “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, movida por DECIRLENE FONSECA MELO, em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, partes qualificadas nos autos. A autora narra que é segurada de plano de saúde operado pela requerida e teve negado parcialmente a realização de procedimento cirúrgico que lhe fora prescrito. Afirma que o profissional que a acompanha descreveu de forma pormenorizada a necessidade e urgência da realização da cirurgia sob o risco de que a situação da paciente por apresentar um agravamento com aumento da dificuldade na função articular e importante limitação da função mastigatória, respiração e fonação. Contudo, o material foi autorizado parcialmente pela empresa Ré, o que inviabilizou a realização da cirurgia. Assim, requer a concessão de antecipação de tutela para que a requerida seja obrigada a arcar com todos os custos necessários à realização imediata dos procedimentos cirúrgicos prescritos em favor da Demandante “1X OSTEOTOMIAS ALVÉOLO PALATINAS (3.02.08.03-3); 1X RECONSTRUÇÃO TOTAL COM PRÓTESE E OU ENXERTO ÓSSEO (30208114)” INCLUINDO-SE O INTERNAMENTO EM HOSPITAL DE SUA REDE CREDENCIADA, ANESTESIA, TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E DEMAIS ELEMENTOS QUE FOREM UTILIZADOS DURANTE AS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS, DE ACORDO COM A “SOLICITAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, ” exarado por Dr. Jardel Bazoni (CROTO 1991), CIRURGIÃO QUE DEVERÁ REALIZAR O PROCEDIMENTO, BEM COMO, DOS SEUS HONORÁRIOS. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige, para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A função da tutela antecipada é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva. Para a sua concessão, a norma do artigo exige a presença da verossimilhança da alegação e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse sentido, a faculdade atribuída ao julgador de antecipar, ainda que de forma provisória, o provimento final almejado com a demanda submetida ao descortino jurisdicional exsurge da situação fática em que a realização do direito mostre-se obstada ou ameaçada, em virtude do lapso temporal necessário ao regular processamento e instrução do feito. Consiste, pois, em medida emergencial e provisória, muito embora materialize de forma imediata a pretensão, razão pela qual imprescindível a observância dos critérios e pressupostos legalmente impostos para tanto. Pontuo que os autos versam sobre relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 469/STJ). A autora comprova sua vinculação ao Plano de Saúde, a partir da carteirinha do plano, das mensagens trocadas com funcionários da requerida e da própria negativa parcial da requerida, que autorizou a cirurgia, mas negou parte dos materiais solicitados pelo profissional que assiste à autora. A requerente, além do liame jurídico regularmente estabelecido entre as partes, apresenta a relatório do cirurgião dentista (Id Num. 150612627 - Pág. 2), que descreve o seguinte: “Como os procedimentos solicitados fazem parte do rol de cobertura obrigatória da ANS para a segmentação hospitalar, solicito a autorização integral da cirurgia, incluindo OPME e suporte anestésico, para que o paciente possa ser operado de acordo com o diagnóstico e tratamento estabelecido por este cirurgião”. Diz, ainda: “Se as condições atuais forem mantidas, a paciente é candidata a apresentar novas doenças no complexo estomatognático, necessitando de outros procedimentos cirúrgicos mais complexos e de maior custo biológico e econômico”. Verifica-se que o plano de saúde requerido admitiu a realização da cirurgia, porém negou alguns pedidos, ao argumento de haver resolução expressa acerca de planos não possuírem cobertura obrigatória para determinados materiais. Ao que se colhe dos autos, a doença apresenta cobertura contratual, mas o custeio do tratamento especificamente indicado pelo especialista foi negado em virtude de não estar previsto em contrato. A probabilidade do direito e o risco de dano irreversível para a autora, parte vulnerável na relação estabelecida com a operadora, ressaem, assim, evidenciados de forma inequívoca. Convém destacar que não haveria, na espécie, perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da requerente, no que tange às despesas com os exames, medicamentos e tratamento preconizados, restando atendido, também sob tal viés, o requisito presente no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Demais disso, não se pode olvidar que os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva - com seus deveres laterais de lealdade e proteção - e da função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes à sua saúde, tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. Os artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, do CDC prevêem a necessidade da adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor de que, em caso de pactuação de contrato oneroso de seguro de assistência à saúde, não venha a ficar desamparado quanto a procedimento médico premente e essencial à preservação de sua vida. Nesse momento de maior vulnerabilidade, imperioso que a parte hipossuficiente da relação de consumo seja protegida em suas necessidades médicas, ainda mais quando estão em cotejo bens maiores e fundamentais, tais como a vida e a saúde, conferindo-se, pois, em sede prefacial, primazia aos princípios constitucionais da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Portanto, em cognição sumária e não exauriente, tenho que se mostra ilegítima a recusa da operadora ré em autorizar o procedimento médico prescrito, de modo que se afigura necessária a providência liminar, sob pena de prejuízo irreparável e ineficácia máxima da tutela final. Assim, sem prejuízo da análise definitiva que será realizada por ocasião da sentença, registro que se afiguram presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada, nos moldes do art. 300 do CPC, limitada, todavia, aos elementos estritamente necessários ao satisfatório atendimento das necessidades da requerente, nos termos da prescrição médica. Por outro lado, não há que se falar em escolha de cirurgião, salvo se o indicado pela autora for credenciado ou mesmo hospital.” Com efeito, verifica-se que a decisão agravada considerou demonstrada a probabilidade do direito invocado, aduzindo que “A requerente, além do liame jurídico regularmente estabelecido entre as partes, apresenta a relatório do cirurgião dentista (Id Num. 150612627 - Pág. 2)”, que descreve a necessidade de autorização integral da cirurgia, por estarem os procedimentos solicitados no rol de cobertura obrigatória da ANS, pois, “Se as condições atuais forem mantidas, a paciente é candidata a apresentar novas doenças no complexo estomatognático, necessitando de outros procedimentos cirúrgicos mais complexos e de maior custo biológico e econômico”. Da mesma forma, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação foi constatado diante da urgência da internação da agravada, para evitar consequências gravosas ao seu quadro de saúde. Desse modo, verifica-se que a decisão agravada restou devidamente fundamentada, pois a doença apresenta cobertura contratual, mas o custeio da cirurgia especificamente indicada pelo especialista foi negado em razão do custo e da necessidade de alguns materiais requisitados. Nesse contexto, “A indicação do cirurgião dentista assistente quanto à urgência da realização de enxerto ósseo e osteotomia alvéolo-palatinas em ambiente hospitalar é suficiente para o preenchimento dos requisitos de concessão sumária da ordem de custeio pela operadora do plano de saúde, sem prejuízo de eventual ressarcimento em ação autônoma caso comprovado o equívoco da indicação odontológica”. (07276720420228070000, Acórdão: 1649068, 4a Turma Cível, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, julgado em 01/12/2022, PJe : 28/12/2022). Acrescente-se que a efetiva imprenscidibilidade dos materiais demanda dilação probatória, inviável nesta etapa processual. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores pactuados no contrato. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator